Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727263-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: JAKSON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 41522817): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. 1. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 2. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 3. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031